Tribunal: TJDFT
Processo: 0704390-39.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES PATRIMONIAIS. PROVA DOCUMENTAL SIGILOSA. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO À DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13, 147, 155, caput, 155, § 4o-B, do Código Penal, c/c a Lei no 11.340/06, bem como pelo art. 24-A da Lei no 11.340/06, contra sentença que, com base em documentos juntados sob sigilo após a instrução, fixou pena privativa de liberdade e indenização por danos morais à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a utilização, como fundamento condenatório, de documentos sigilosos não disponibilizados à Defesa configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura aos litigantes e aos acusados em geral o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, garantia de observância reforçada no processo penal.
4. A prova utilizada para embasar condenação deve ser produzida e submetida ao contraditório efetivo, assegurando-se à Defesa acesso integral aos elementos probatórios considerados pelo julgador.
5. Os documentos reputados decisivos para a condenação pelos crimes patrimoniais foram juntados sob sigilo após a fase instrutória, sem comprovação de levantamento do sigilo e de efetiva disponibilização à Defesa.
6. A certidão expedida pela Secretaria do Juízo confirmou que os referidos documentos não foram acessíveis à Defesa, evidenciando prejuízo concreto ao exercício do direito de impugnação.
7. A condenação fundada em elementos probatórios não submetidos ao contraditório configura cerceamento de defesa, impondo a cassação da sentença para restauração da regularidade processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A utilização, como fundamento condenatório, de documentos sigilosos não disponibilizados à Defesa viola os princípios do contraditório e da ampla defesa e acarreta nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPP, arts. 386, VII, e 564; CP, arts. 129, § 13, 147, 155, caput e § 4o-B; Lei no 11.340/06, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1999181, 0000449-73.2020.8.07.0005, Rel. Des. Sandoval Oliveira; TJDFT, Acórdão 2071750, 0703682-28.2020.8.07.0008, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 27.11.2025.